Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EM FUNÇÃO DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENTRE AS MESMAS PARTES. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OBJETOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA.
I. Não há litispendência entre cumprimentos individuais de sentença baseados em títulos judiciais distintos, presente o disposto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e provida.